Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721476-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO AIRES COELHO MARQUES AGRAVADO: JAMES FERREIRA DOS SANTOS, CINTIA MENDES CLEMENTE DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016739-25.2013.8.07.0001 - id 94799185) que, em liquidação de sentença, fixou em R$ 4.500,00 os honorários periciais, ante o impasse sobre o valor. Considera excessivo o valor homologado. Alega que o arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização. Defende que é direito da parte recusar o perito e requerer a nomeação de outro, sob pena de cerceamento de defesa. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. A questão relativa ao perito e consequente remuneração se alongou no decorrer do processo, prejudicando a rápida solução do litígio. Ante o impasse, arbitrou o juiz os honorários periciais “levando em conta a extensão e a complexidade do trabalho a ser executado”. Trata-se de avaliação de imóvel do tipo quitinete no Ed. Portal do Sul, com área privativa de 27,9800 m2, localizada em Águas Claras/DF. O CPC 420 e seguintes não estabelecem critérios para a fixação de honorários. Logo, cabe ao julgador, no caso de impugnação aos valores pretendidos pelo profissional nomeado, arbitrá-los, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No arbitramento da verba honorária do perito, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. 3. No caso concreto, constata-se que a verba honorária do perito foi devidamente adequada aos parâmetros acima, não merece prosperar a alegação de que o valor dos honorários se mostra desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1331503, Des. Leila Arlanch, julgado em 2021) A Portaria Conjunta 101/16 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quando a parte é beneficiária de gratuidade da justiça. O Anexo da Portaria Conjunta traz uma tabela de Honorários Periciais, discriminando os valores máximos possíveis para cada especialidade que, no caso de engenharia/arquitetura (Laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas ABNT respectivas), apresenta valor de R$ 430,00, que pode ser ultrapassado, de forma justificada, até o limite de cinco vezes, ou seja, até R$ 2.150,00. Ainda que não se trate de parte beneficiária de gratuidade da justiça, os valores da aludida Portaria sugerem que o arbitramento impugnado pelo agravante se mostra, em princípio, desproporcional, sobretudo considerando o tamanho, a espécie e a localização do imóvel a ser avaliado. Impõe-se, assim, a redução dos honorários. Evidentemente, o perito nomeado não é obrigado a aceitá-los, caso em que outro, que os aceite, deverá ser nomeado pelo Juízo. 3. Posto isso, defiro em parte a liminar para fixar os honorários em R$ 2.250, 00. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator